Tribunal: TJDFT
Processo: 0758186-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO DA JUSTIÇA ELEITORAL. EDITAL CPNUJE No 1/2024. ALÍNEA “E” DO SUBITEM 11.11.5. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA. FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO NA OAB. REQUISITO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a alínea “e” do subitem 11.11.5 do Edital no 1 – CPNUJE, de 27 de maio de 2024, acrescido pelo Edital no 15 – CPNUJE, de 25 de fevereiro de 2025, para a comprovação do exercício de serviço de advocacia, “será necessário o envio da imagem legível de dois documentos: (1) certidões que comprovem a participação anual em, no mínimo, cinco processos judiciais diferentes, emitidas pelas respectivas varas de atuação; e (2) documento oficial da Ordem dos Advogados do Brasil que ateste a data de inscrição na OAB. A contagem será a partir da data de inscrição na OAB”.
2. Os documentos ID 78119732 a 78119968 comprovam a prática de atos privativos de advocacia, por parte da autora/recorrida, nos anos de 2020 a 2025; a certidão ID 78119727 faz prova da inscrição da autora na OAB/MG desde 18/2/2020, bem como o comprovante ID 78119731 evidencia o envio tempestivo de tais documentos à banca examinadora. Logo, deve ser atribuída à recorrida a pontuação de 3,00 pontos correspondentes ao exercício de serviços advocatícios, totalizando 3,80 pontos na avaliação de títulos para o cargo de analista judiciário, área judiciária.
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em anexo.
4. Recorrente condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00.